Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710919-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUAN LUCAS MOTA GOMES em face do acórdão de ID 17619038 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Em seus aclaratórios (ID 17637501), o embargante afirma que o v. aresto colide com os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e com o inciso IV do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, bem como afronta o comando da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça. Prequestiona os dispositivos indicados e pede sejam os embargos recebidos com efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. Conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, houve a prolação da sentença no processo de origem (n.o 0705835-37.2020.8.07.0007 – conforme ID 65429328), julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor/ora embargante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator